Tribunal: TJMT
Processo: 0000130-98.2014.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0000130-98.2014.8.11.0007
RECORRENTE BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO PEDRO FIRMINO FERREIRA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 44368485) interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 32547496):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONDIÇÕES DA AÇÃO – TEORIA DA ASSERÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NA PETIÇÃO EXORDIAL – POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELA FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA APURAR SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE OS ENCARGOS MENCIONADOS NA MEMÓRIA DO CÁLCULO E OS PACTUADOS NO TÍTULO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DESSA PROVA EM PRIMEIRO GRAU – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA DESTINADA Á APURAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA EM RAZÃO DE ALEGADA FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE AMORTIZAÇÕES REALIZADAS AO LONGO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PERDA DA EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO DE CRÉDITO AVALIZADO PELO CORRÉU – DESAPARECIMENTO DOS INSTITUTOS CAMBIÁRIOS, ENTRE ELES O AVAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO PELO AVALISTA – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO AVALISTA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. (...) Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva)” (STJ – 4a Turma – REsp 1379885/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 08/05/2018, DJe 06/06/2018). 2. Não há falar em cerceamento de defesa caracterizado pela falta de produção de prova pericial contábil devotada à demonstração de particularidade diversa da indicada na fase própria de especificação de provas a produzir, ou seja, não há nulidade da sentença pela falta de produção de prova não requestada especificamente pela parte. 3. “É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior quanto à ilegitimidade do avalista para responder por dívida inscrita em título de crédito que sofreu a prescrição, salvo quando demonstrado seu locupletamente ilícito, circunstância não aventada no caso” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1069635/MG – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 19/08/2014, DJe 01/09/2014).” (N.U 0000130-98.2014.8.11.0007, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020)
Opostos Embargos de Declaração (ID 34019475), decidiu-se, in verbis (ID 41098953):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO EM RELAÇÃO AOS DOIS AVALISTAS INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO JUNTAMENTE COM O DEVEDOR PRINCIPAL, SENDO OS TRÊS PROCESSUALMENTE REPRESENTADOS PELO MESMO ADVOGADO – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELA FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA APURAR SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE OS ENCARGOS MENCIONADOS NA MEMÓRIA DO CÁLCULO E OS PACTUADOS NO TÍTULO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DESSA PROVA EM PRIMEIRO GRAU – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA DESTINADA Á APURAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA EM RAZÃO DE ALEGADA FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE AMORTIZAÇÕES REALIZADAS AO LONGO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – OMISSÃO INEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO PELO PATROCÍNIO DA DEFESA DOS DOIS RÉUS QUE SAGRARAM-SE VENCEDORES NA LIDE – EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE NESTE PONTO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA EM PERCENTUAL ÚNICO EM RELAÇÃO A AMBOS OS VENCEDORES – ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Não há falar em cerceamento de defesa caracterizado pela falta de produção de prova pericial contábil devotada à demonstração de particularidade diversa da indicada na fase própria de especificação de provas a produzir, ou seja, não há nulidade da sentença pela falta de produção de prova não requestada especificamente pela parte, não havendo qualquer omissão decisória pela adoção desta conclusão prejudicial aos interesses dos réus/apelantes/embargantes. 2. “Reconhecida a ilegitimidade ad causam de dois dos cinco réus, incide o disposto no art. 20 do CPC, com a condenação do autor nos encargos decorrentes da sucumbência relativamente aos vencedores. (...) Havendo pluralidade de vencedores, os honorários da sucumbência deverão ser partilhados entre eles, na proporção das respectivas pretensões” (STJ – 6a Turma – AgRg no Ag 1241668/RS – Rel. Ministro OG FERNANDES – j. 17/03/2011, DJe 11/05/2011).” (N.U 0000130-98.2014.8.11.0007, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado)
Alega violação aos artigos 8o e 85, §2o, do Código de Processo Civil, aduzindo a impossibilidade do fracionamento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais se a condenação à verba honorária se deu em valor global.
Recurso tempestivo (ID 49280482) e preparado (ID 44424486).
Contrarrazões juntadas conforme ID 47882467.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação aos artigos 8o e 85, §2o, do CPC, a parte Recorrente defende a impossibilidade do fracionamento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais se a condenação à verba honorária se deu em valor global.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Por outro lado, apesar de não existir omissão propriamente dita, mas verdadeira obscuridade quanto à distribuição dos honorários advocatícios e pretendido arbitramento desta verba em favor do advogado/embargante Felipe Cardoso de Souza Higa em virtude do patrocínio da defesa dos réus José Fermino Ferreira Irmão e Antônia Felismina Cândida Ferreira, em relação aos quais esta Corte julgou improcedente o pedido de cobrança, têm razão parcial os embargantes.
Com efeito, segundo a jurisprudência do eg. STJ, “havendo pluralidade de autores ou de réus, a condenação em honorários de advogado e as despesas processuais deve ser rateada entre os vencidos na proporção do interesse de cada um deles” (STJ – 2a Turma – REsp 1682993/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 21/09/2017, DJe 09/10/2017), e, assim, como o advogado Felipe Cardoso de Souza Higa patrocinou a defesa dos réus/avalistas José Fermino Ferreira Irmão e Antônia Felismina Cândida Ferreira, que sagraram-se vencedores na causa porque o pedido foi julgado improcedente em relação a eles, faz jus à verba advocatícia, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, independentemente do fato de ser igualmente representante processual do único réu vencido na lide.” (ID 41098954 – p.2/3)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DAS REQUERIDAS.
1. [...] 4. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 238.050/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário Apelação Cível n. 0000130-98.2014.8.11.0007
RECORRENTE PEDRO FIRMINO FERREIRA E OUTROS
RECORRIDO BANCO DO BRASIL S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (ID 43954981) interposto por PEDRO FIRMINO FERREIRA E OUTROS, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 32547496):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONDIÇÕES DA AÇÃO – TEORIA DA ASSERÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NA PETIÇÃO EXORDIAL – POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELA FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA APURAR SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE OS ENCARGOS MENCIONADOS NA MEMÓRIA DO CÁLCULO E OS PACTUADOS NO TÍTULO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DESSA PROVA EM PRIMEIRO GRAU – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA DESTINADA Á APURAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA EM RAZÃO DE ALEGADA FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE AMORTIZAÇÕES REALIZADAS AO LONGO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PERDA DA EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO DE CRÉDITO AVALIZADO PELO CORRÉU – DESAPARECIMENTO DOS INSTITUTOS CAMBIÁRIOS, ENTRE ELES O AVAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO PELO AVALISTA – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO AVALISTA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. (...) Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva)” (STJ – 4a Turma – REsp 1379885/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 08/05/2018, DJe 06/06/2018). 2. Não há falar em cerceamento de defesa caracterizado pela falta de produção de prova pericial contábil devotada à demonstração de particularidade diversa da indicada na fase própria de especificação de provas a produzir, ou seja, não há nulidade da sentença pela falta de produção de prova não requestada especificamente pela parte. 3. “É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior quanto à ilegitimidade do avalista para responder por dívida inscrita em título de crédito que sofreu a prescrição, salvo quando demonstrado seu locupletamente ilícito, circunstância não aventada no caso” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1069635/MG – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 19/08/2014, DJe 01/09/2014).” (N.U 0000130-98.2014.8.11.0007, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020)
Opostos Embargos de Declaração (ID 34019475), decidiu-se, in verbis (ID 41098953):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO EM RELAÇÃO AOS DOIS AVALISTAS INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO JUNTAMENTE COM O DEVEDOR PRINCIPAL, SENDO OS TRÊS PROCESSUALMENTE REPRESENTADOS PELO MESMO ADVOGADO – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELA FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA APURAR SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE OS ENCARGOS MENCIONADOS NA MEMÓRIA DO CÁLCULO E OS PACTUADOS NO TÍTULO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DESSA PROVA EM PRIMEIRO GRAU – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA DESTINADA Á APURAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA EM RAZÃO DE ALEGADA FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE AMORTIZAÇÕES REALIZADAS AO LONGO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – OMISSÃO INEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO PELO PATROCÍNIO DA DEFESA DOS DOIS RÉUS QUE SAGRARAM-SE VENCEDORES NA LIDE – EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE NESTE PONTO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA EM PERCENTUAL ÚNICO EM RELAÇÃO A AMBOS OS VENCEDORES – ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Não há falar em cerceamento de defesa caracterizado pela falta de produção de prova pericial contábil devotada à demonstração de particularidade diversa da indicada na fase própria de especificação de provas a produzir, ou seja, não há nulidade da sentença pela falta de produção de prova não requestada especificamente pela parte, não havendo qualquer omissão decisória pela adoção desta conclusão prejudicial aos interesses dos réus/apelantes/embargantes. 2. “Reconhecida a ilegitimidade ad causam de dois dos cinco réus, incide o disposto no art. 20 do CPC, com a condenação do autor nos encargos decorrentes da sucumbência relativamente aos vencedores. (...) Havendo pluralidade de vencedores, os honorários da sucumbência deverão ser partilhados entre eles, na proporção das respectivas pretensões” (STJ – 6a Turma – AgRg no Ag 1241668/RS – Rel. Ministro OG FERNANDES – j. 17/03/2011, DJe 11/05/2011).” (N.U 0000130-98.2014.8.11.0007, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado)
Alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, aduzindo que a expectativa acerca da possibilidade de debate a respeito da negativa da produção de perícia contábil após apresentação de minuta de cálculo pela Recorrida com valores distintos da cédula de crédito, já encontra óbice ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Recurso tempestivo (ID 44346965) e preparado (ID 44424491).
Contrarrazões juntadas conforme ID 47355468.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral. Artigo 1.030, III, do CPC.
Inexistência de Repercussão Geral (Tema 660).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 660), nego seguimento ao Recurso Extraordinário diante da sistemática de repercussão geral.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX